Tribunal: TJMT
Processo: 1035918-73.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035918-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS EDUARDO GOMES PINTO TRANSPORTES - ME - CNPJ: 16.867.564/0001-66 (APELADO), VINICIUS DIAS DOS SANTOS - CPF: 302.657.408-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TRANSPORTE DE VEÍCULO NOVO PARA INSTALAÇÃO DE BAÚ REFRIGERADO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. ICMS NÃO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de Carlos Eduardo Gomes Pinto Transportes - ME, anulando a cobrança de ICMS sobre o transporte de um veículo novo destinado à instalação de baú refrigerado, sob o fundamento de ausência de fato gerador do tributo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o transporte de veículo novo, destinado ao uso próprio e não à comercialização, caracteriza circulação jurídica de mercadoria, fato gerador de ICMS.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada exige, para a incidência do ICMS, a efetiva circulação jurídica da mercadoria, caracterizada pela transferência de titularidade com fins mercantis, o que não ocorreu no presente caso.

4. O caminhão em questão estava sendo transportado para instalação de baú refrigerado, sem qualquer objetivo de comercialização, conforme demonstrado documentalmente.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A simples movimentação física de veículo destinado ao uso próprio, sem fins mercantis, não configura fato gerador do ICMS."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 166; TJ-MT, Apelação Cível nº 0025845-11.2012.811.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal identificada pela numeração única: 1035918-73.2022.8.11.0041, ajuizada por
CARLOS EDUARDO GOMES PINTO,
que julgou procedente o pedido inicial e anulou a cobrança do débito fiscal relativo ao ICMS e multa aplicada, materializada na Certidão de Dívida Ativa nº 2022537, ante a ausência de fato gerador a ensejar a cobrança de ICMS (Id: 191059110).

Inconformado, o apelante argumenta que o IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 02) julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconheceu a legalidade da apreensão de mercadorias.

Defende a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito, alegando que o veículo estava desacompanhado de nota fiscal idônea, o que motivou a apreensão. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 191059111).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença, desprovimento do recurso de apelação e majoração da verba sucumbencial (Id: 191059113).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
CARLOS EDUARDO GOMES PINTO.

O presente processo refere-se à apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal movida por Carlos Eduardo Gomes Pinto Transportes - ME, objetivando a declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1147088-6 e da correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20225534.

Os fatos se originam de uma fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal e agentes fiscais do Estado de Mato Grosso, quando um caminhão pertencente à empresa apelada foi abordado e autuado por suposta circulação irregular de mercadoria sem documento fiscal adequado. O veículo estava em trânsito da cidade de Barretos - SP para Cuiabá - MT, onde seria instalado um baú refrigerado. Segundo a defesa da empresa, o caminhão era um veículo novo (0 Km), adquirido junto a uma concessionária, e estava sendo transportado para instalação do equipamento, não se tratando de mercadoria em circulação comercial, mas sim de um bem da empresa.

Diante disso, os agentes fiscais autuaram a empresa, sob o fundamento de que o caminhão era uma mercadoria sem documentação fiscal idônea para acobertar a operação no Estado de Mato Grosso, impondo a cobrança de ICMS no valor de R$ 70.720,00 (setenta mil e setecentos e vinte reais) e aplicando multa de R$ 124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais), além de apreender o veículo.

A empresa, por sua vez, ingressou com ação anulatória de débito fiscal, alegando que o veículo
não poderia ser considerado mercadoria, pois estava destinado ao uso próprio, não havendo, portanto, fato gerador do ICMS
. A empresa argumenta que houve uma interpretação errônea por parte dos agentes fiscais, e a apreensão do veículo visava forçar o pagamento indevido do tributo.

O ponto central da controvérsia reside na caracterização do veículo como mercadoria sujeita à incidência do ICMS durante o seu transporte para instalação de um baú refrigerado.

Importante frisar, que a empresa alega que o caminhão, por ser bem da empresa e destinado ao uso próprio, não deveria ser considerado mercadoria, afastando-se, assim, a hipótese de incidência do imposto.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 155, inciso II, da Constituição Federal, compete aos Estados instituir o ICMS sobre operações relativas à circulação de mercadorias, vejamos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II -
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
”

O conceito de circulação de mercadoria é fundamental para a definição do fato gerador do tributo, o qual pressupõe, de acordo com o art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), a transferência de titularidade de bem corpóreo, com objetivo mercantil e finalidade de lucro.

Cito:

“
Art. 3º O imposto não incide sobre:

I - operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão;

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;
(Vide Lei Complementar nº 102, de 2000)

(Vide Lei Complementar nº 102, de 2000)

III - operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização;

IV - operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial;

V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar;

VI - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie;

VII - operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor;

VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário;

IX - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras.

IX - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras; e
(Redação dada pela Lei Complementar nº 194, de 2022)

X - serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica.
(Incluído pela Lei Complementar nº 194, de 2022)

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.”

No caso em apreço, não se vislumbra a caracterização de circulação de mercadoria. A empresa apelada apresentou comprovação documental de que
o veículo estava em trânsito apenas para a instalação de um baú refrigerado, sem qualquer objetivo de comercialização
. Assim, o caminhão não estava destinado à revenda, tampouco ocorreu qualquer operação de compra e venda,
o que afasta a hipótese de incidência do ICMS
.

Inclusive, isso se torna claro ao observar que
o veículo já estava emplacado e registrado no nome do autor
, vejamos (Id: 191066694):

Além disso, tem-se que o caminhão estava sendo conduzido
por um funcionário do requerente
, ora apelado, existindo ainda provas de que somente
era transportado para a instalação de um baú refrigerado
,
inexistindo qualquer indício de mercancia
, vejamos (Id: 191066696):

Por fim, vislumbra-se que
o automóvel estava acompanhado da nota fiscal idônea no momento da autuação
, uma vez que o referido documento acompanha o processo administrativo que gerou a apreensão do bem (Id: 191066693).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o fato gerador do ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, isto é, a transferência de titularidade com fins mercantis. No entanto, no presente caso,
tal operação não se configurou, pois o caminhão estava sendo transportado para fins de uso próprio da empresa, sem que houvesse qualquer negociação de compra e venda
.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - ICMS – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREVISÃO DE POSTERIOR RETORNO – COMPROVAÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 -
O fato gerador do ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência da titularidade. 2- As operações de locação só se submetem ao conceito de circulação de mercadorias, quando o locatário adquire a propriedade do bem, o que não ocorreu no caso dos autos
.” (TJ-MT 00258451120128110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/02/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: INCIDÊNCIA DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO – AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A via eleita se mostra adequada se a solução da lide não depender de dilação probatória, e a ação mandamental está instruída com provas documentais suficientes para o deslinde da causa. 2. Nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, combinado com o art. 110 do Código Tributário Nacional,
somente mercadorias destinadas à revenda habitual mediante lucro se sujeitam ao ICMS
. 3.
No caso, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS
.” (TJ-MT 10039543320208110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO –- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS – OPERAÇÃO REALIZADA SOB COBERTURA DE CONTRATO DE COMODATO – COMPROVADO –
AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do entendimento deste Sodalício, o fato gerador de ICMS requer
a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com o objetivo de lucro e a transferência de titularidade
, o que não ocorre nas hipóteses de contrato de comodato, tendo em vista que, neste caso, ocorre apenas a transferência física das mercadorias (maquinários, utensílios e equipamentos), permanecendo a titularidade do comodante. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (TJ-MT - AGR: 10204612720228110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023) (destaquei)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao estabelecer que a mera movimentação física de bens sem transferência de titularidade não configura fato gerador de ICMS. A Súmula nº 166 do STJ é clara ao dispor que "
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
".

Em julgados mais recentes, a Corte tem reafirmado essa tese, aplicando-a a casos análogos, como na transferência de bens móveis e imobilizados entre estabelecimentos do mesmo titular, operações de comodato e transporte de bens sem fins mercantis.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
MAJORANDO
a
verba honorária em 2% (dois por cento)
, totalizando 12% (doze) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024